Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002716-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SONIA MARIA GASQUES ALENCAR - CPF: 109.038.521-87 (EMBARGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DEMANDAS RELATIVAS AO PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição. O embargante alega omissão quanto à aplicação automática da tese firmada no Tema 1150 do STJ, sem enfrentamento da causa de pedir específica, bem como contradição interna ao reconhecer a fixação legal dos índices de correção das contas do PASEP e, simultaneamente, atribuir ao banco a responsabilidade por suposta falha em sua aplicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar automaticamente a tese do Tema 1150 do STJ, sem análise da causa de pedir específica; e (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer que os índices do PASEP são fixados legalmente e, ainda assim, imputar responsabilidade ao banco pela sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese do Tema 1150 do STJ confere legitimidade passiva ao Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas do PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, o que abrange a hipótese dos autos.

A responsabilidade do Banco do Brasil decorre de sua função como gestor operacional, incumbido de aplicar corretamente os índices e diretrizes fixadas por órgão competente, sendo irrelevante, para fins de legitimidade, a origem normativa dos índices.

Não há omissão no acórdão, uma vez que a aplicação da tese do STJ abrange a controvérsia dos autos e foi devidamente fundamentada.

Também não se verifica contradição interna, pois a distinção entre fixação dos índices (a cargo do Conselho Diretor) e sua aplicação (competência do banco) é coerente e compatível com a responsabilização do gestor pela execução correta.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP, inclusive quanto à aplicação incorreta de índices de correção e juros.

A aplicação da tese firmada no Tema 1150 do STJ dispensa análise individualizada da causa de pedir, quando a situação se enquadra no escopo da tese.

Não há contradição em reconhecer a fixação legal dos índices do PASEP e, simultaneamente, imputar responsabilidade ao banco por sua aplicação incorreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF; TJMT, processo no 1015121-39.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1002716-29.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.
A
. X
SONIA MARIA GASQUES ALENCAR
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
interposto
por

BANCO DO BRASIL S.A.
, contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu parcialmente
recurso
e, na parte conhecida
, n
egou

provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
SONIA MARIA GASQUES ALENCAR
,
mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição.

Para tanto,
o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar automaticamente a tese firmada no Tema 1150 do STJ sem enfrentar a causa de pedir específica deduzida no processo originário.

Sustenta que a demanda não versa sobre desfalque, saque indevido ou falha na gestão operacional da conta PASEP, mas sim sobre pedido de recálculo dos juros e índices de correção aplicados às cotas do PASEP, matéria disciplinada por normas legais e atos do Conselho Diretor do Programa.

Aponta ainda contradição interna no acórdão, pois este reconheceria que os índices de remuneração do PASEP são fixados por normas legais e administrativas, mas ao mesmo tempo atribuiria ao Banco do Brasil responsabilidade direta pelo suposto incorreto cálculo dos juros.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., aplicando corretamente a tese firmada no Tema 1150 do STJ, que não faz distinção quanto à natureza específica da falha na gestão da conta PASEP para fins de reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira.

Com efeito, a tese fixada pelo STJ estabelece que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

Observe-se que a expressão "além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" abrange precisamente a hipótese dos autos, em que se discute a aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros nas contas do PASEP.

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado, que aplicou o entendimento consolidado pelo STJ à espécie, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas do PASEP, incluindo aquelas relacionadas à aplicação dos índices de remuneração.

No que tange à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não incorreu em contradição ao reconhecer que, embora os índices de remuneração sejam fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, compete ao Banco do Brasil, como gestor operacional, a correta aplicação desses índices nas contas individuais.

Não há incompatibilidade lógica entre essas duas premissas. Ao contrário, elas se complementam: o Conselho Diretor estabelece as diretrizes e índices, e o Banco do Brasil, como gestor operacional, tem o dever de aplicá-los corretamente. A falha na aplicação dos índices, ainda que estes sejam definidos por outro órgão, configura falha na gestão da conta, atraindo a responsabilidade do gestor operacional.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se não apenas na tese do Tema 1150 do STJ, mas também em precedentes deste Tribunal que reconhecem a legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos semelhantes, como o julgado no processo no 1015121-39.2021.8.11.0000.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos da jurisprudência do STJ, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (
EDcl
no MS 21.315/DF). Além disso, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026